Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. CORRETA FISXAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. A responsabilidade civil das instituições financeiras submetem-se à Teoria do Risco, cuja responsabilidade é objetiva, podendo se eximir, no entanto, se comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.
2. Nos termos do verbete no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Não demonstrada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor; em razão da evidente falha nos serviços prestados pela instituição financeira apelante, que não adotou as medidas de segurança necessárias para elidir a fraude perpetrada contra o consumidor.
4. A função das astreintes é imprimir pressão psicológica e persuasiva sobre o réu para a pronta satisfação da obrigação, e não o enriquecimento sem causa da contraparte. In casu, as astreintes foram fixadas de forma razoável e proporcional, razão pela qual devem ser mantidas.
5. Recurso desprovido.